Tribunal: TJPA
Processo: 0001764-25.2012.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001764-25.2012.8.14.0005

APELANTE: ELIZA GADELHA FERRAO DE SOUZA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo. Recursos de apelação. Ações de obrigação de fazer e de indenização por danos morais ajuizadas pela mesma autora. Clonagem de placa. Motocicleta. Anulação de autuações, multas e pontos na CNH. Indenização por danos morais. Recurso da autarquia de trânsito desprovido. Recurso da autora parcialmente provido. Indenização majorada.

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que: 1) anulou autos de infração, respectivas multas e pontos na CNH, atribuídos à autora em razão da clonagem da placa da de sua motocicleta; 2) determinou a
“liberação das guias de pagamento de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório dos anos de 2007 e seguintes (sem a incidência de juros ou multa)”
; 3) condenou a autarquia de trânsito ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. A controvérsia recursal se restringe a averiguar a regularidade do requerimento administrativo formulado pela autora, a existência de responsabilidade civil por parte do DETRAN/PA e, em caso positivo, a adequação do
quantum
indenizatório.

3. A autora formulou seu pedido de providências junto à Corregedoria do DETRAN/PA em 24/3/2008, aproximadamente 14 (quatorze) anos antes da Resolução nº. 969/2022-CONTRAN. Logo, é inadmissível exigir da demandante que seu requerimento administrativo estivesse adequado a uma norma administrativa futura.

4. O requerimento administrativo foi devidamente instruído e o DETRAN/PA permaneceu inerte quanto à devida averiguação e solução do caso, o que caracteriza uma omissão específica e sua consequente responsabilidade objetiva.

5. Os danos morais restaram devidamente comprovados, pois a autora tenta desde 2008 solucionar os diversos e graves problemas decorrentes da comprovada clonagem da placa de sua motocicleta. Durante anos a demandante sofreu autuações, cobranças e penalidades indevidas, em razão de infrações de trânsito que não cometeu. Além disso, ficou impossibilitada de utilizar sua motocicleta, por não conseguir realizar o licenciamento e o pagamento do IPVA sem quitar todas as cobranças fraudulentas.

6. Considerando as particularidades do caso concreto, bem como os princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, o
quantum
indenizatório deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo que possa reparar minimamente o dano extrapatrimonial suportado pela demandante.

7. Recurso de apelação do DETRAN/PA desprovido. Recurso de apelação da autora parcialmente provido, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Resolução nº. 969/2022-CONTRAN; Art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/2/2025 a 24/2/2025, à unanimidade, em conhecer dos recursos, negar provimento à apelação do DETRAN/PA e dar parcial provimento ao apelo da autora, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSOS DE NÚMEROS 0001764-25.2012.8.14.0005 E 0003408-03.2012.8.14.0005 (APENSOS). JULGAMENTO EM CONJUNTO.

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSOS DE APELAÇÃO

APELANTE / APELADA: ELIZA GADELHA FERRÃO DE SOUZA

APELANTE / APELADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Tratam os autos de
recursos de apelação
interpostos por
ELIZA GADELHA FERRÃO DE SOUZA (ID 16993855)
e pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA

(ID 17524258)
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1)
“ANULAR os autos de infração respectivas multas e exclusão de pontos no sistema que constam no nome da autora, atribuídos ao veículo HONDA/CBX 250 TWISTER, placa JUJ0151, chassi 9C2MC35003R113082, bem como liberação das guias de pagamento de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório dos anos de 2007 e seguintes (sem a incidência de juros ou multa), bem como determinar que a autarquia estadual de trânsito SUBSTITUA IMEDIATAMENTE A IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA DA PLACA DO VEÍCULO de propriedade da autora.”
; 2) condenar o DETRAN/PA ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em 26/4/2012, a apelante
ELIZA GADELHA FERRÃO DE SOUZA
ajuizou ação ordinária nº. 0001764-25.2012.8.14.0005, asseverando, em resumo, que a placa de sua motocicleta foi furtada e posteriormente clonada, ensejando o surgimento de diversas autuações indevidas, em lugares distantes dos quais residia, e impedindo o licenciamento e a utilização do veículo. Ao final, pleiteou a anulação das infrações e dos pontos negativos atribuídos à sua CNH, a liberação das guias para licenciamento e pagamento do IPVA da motocicleta, bem como a substituição da placa do veículo.

Em 1º/8/2012, a demandante ajuizou outra ação com base nos mesmos fatos (processo nº. 0003408-03.2012.8.14.0005), desta vez pleiteando o pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

As referidas ações foram apensadas e julgadas conjuntamente.

O Juízo de origem proferiu sentença única para as duas ações, julgando procedentes os pedidos formulados pela autora, reduzindo apenas o valor da indenização por danos morais, que foi fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando: a) a majoração da indenização pelo dano moral, em valor mínimo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando o sofrimento suportado pela autora; b) a incidência dos juros e da correção monetária a partir da citação; c
) “Que seja suspenso a liberação das guias de pagamento do IPVA, licenciamento e seguro obrigatório dos anos de 2007 e seguintes (sem a incidência de juros ou multa), em virtude da autora não ter utilizado do veículo, restando prejudicado a cobrança dos respectivos valores”
.

O apelado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 16993856, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O DETRAN/PA interpôs o recurso de apelação ID 17524258, arguindo, em resumo: a) necessidade de observância da Resolução nº. 969/2022 do CONTRAN, para a realização de mudança de placa por suspeita de clonagem; b) inexistência de dano moral indenizável; c) necessidade de redução do
quantum
indenizatório, caso a sentença seja mantida. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, de modo que a sentença seja reformada e os pedidos formulados sejam julgados improcedentes. Alternativamente, pede a redução do valor da indenização por danos morais.

A autora apresentou contrarrazões por meio da petição ID 17524263, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo da autarquia de trânsito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de admissibilidade.

Conheço dos recursos de apelação, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II. Mérito.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

3. DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pela autora ANULAR os autos de infração, respectivas multas e exclusão de pontos no sistema que constam no nome da autora, atribuídos ao veículo HONDA/CBX 250 TWISTER, placa JUJ0151, chassi 9C2MC35003R113082, bem como liberação das guias de pagamento de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório dos anos de 2007 e seguintes (sem a incidência de juros ou multa), bem como determinar que a autarquia estadual de trânsito SUBSTITUA IMEDIATAMENTE A IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA DA PLACA DO VEÍCULO de propriedade da autora.

JULGO PROCEDENTE (processo apenso) para condenar o DETRAN/PA a título de danos morais, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir desta data, nos termos da Súmula nº 362, do E. STJ, Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma simples.

Sem mais, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Isento a autarquia estadual de custas na forma da Lei Estadual.

Condeno a parte requerida em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 30 (trinta) dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração, registre-se que ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que os pedidos de ambas as partes foram apreciados.

Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Código de Processo Civil.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 30 (trinta) dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se”. (Grifo nosso).

Passo à análise dos recursos interpostos.

A pretensão recursal da autora se resume à majoração da indenização por danos morais, precisamente para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em suas razões recursais alega, em resumo, que o
quantum
arbitrado pelo Juízo de origem não é compatível com os danos morais suportados pela autora.

O DETRAN/PA, por sua vez, alega, em síntese: a) necessidade de observância da Resolução nº. 969/2022 do CONTRAN, para a realização de mudança de placa por suspeita de clonagem; b) inexistência de dano moral indenizável; c) necessidade de redução do
quantum
indenizatório, caso a sentença seja mantida.

Os documentos juntados com as iniciais das duas ações ajuizadas (ID’s 16993751 a 16993766 e ID’s 17524224 a 17524228) evidenciam que:

1)

A autora é proprietária da motocicleta HONDA/CBX 250 TWISTER, ano/modelo 2003, placa JUJ-0151;

2)

Em 12/7/2005, a placa de sua moto foi furtada, enquanto estava estacionada em via pública. O furto ocorreu no município de Capanema, onde a demandante residia à época. No mesmo dia, o fato foi comunicado à autoridade policial, por meio de Boletim de ocorrência;

3)

A partir de 2006, diversas infrações de trânsito foram atribuídas à referida motocicleta, em lugares diferentes e distantes do domicílio da autora;

4)

Os pontos decorrentes das infrações foram atribuídos à demandante;

5)

Tais circunstâncias impediram o licenciamento e a utilização do veículo;

6)

Em uma das autuações, foi possível identificar o condutor que utilizava o veículo com a placa clonada;

7)

Em 24/3/2008, a autora solicitou formalmente providências à Corregedoria do DETRAN/PA, demonstrando a clonagem da placa da moto;

8)

Em 25/3/2008, a demandante registrou novo Boletim de Ocorrência, desta vez junto à Delegacia de Roubo e Furto de Veículos, onde relatou novamente o furto da placa de sua motocicleta, acrescentando o fato de que passou a residir em Macapá, para onde levou o veículo. A autora enfatizou que, embora a motocicleta estivesse no Amapá, diversas infrações continuaram a ser registradas no Estado do Pará, corroborando a clonagem da placa.

9)

A motocicleta da autora foi submetida a exame de corpo de delito no Estado do Amapá e o respetivo laudo pericial, emitido em abril de 2008, atestou a autenticidade do veículo;

10)

Em 30/10/2009, o DETRAN/PA registrou impedimento para o veículo, por suspeita de placa clonada, mas as infrações, multas e pontos na CNH permaneceram registrados em desfavor da autora;

11)

O processo administrativo nº. 125100/2008, originado a partir da reclamação da autora, foi arquivado em 14/6/2012, sob o fundamento de prescrição.

Verifica-se que autora formulou seu pedido de providências junto à Corregedoria do DETRAN/PA em 24/3/2008, aproximadamente 14 (quatorze) anos antes da Resolução nº. 969/2022-CONTRAN. Logo, é inadmissível exigir da demandante que seu requerimento administrativo estivesse adequado a uma norma administrativa futura.

O requerimento administrativo foi devidamente instruído e o DETRAN/PA permaneceu inerte quanto à devida averiguação e solução do caso, o que caracteriza uma omissão específica e sua consequente responsabilidade objetiva.

Os danos morais restaram devidamente comprovados, pois a autora tenta desde 2008 solucionar os diversos e graves problemas decorrentes da comprovada clonagem da placa de sua motocicleta.

Durante anos a demandante sofreu autuações, cobranças e penalidades indevidas, em razão de infrações de trânsito que não cometeu. Além disso, ficou impossibilitada de utilizar sua motocicleta, por não conseguir realizar o licenciamento e o pagamento do IPVA sem quitar todas as cobranças fraudulentas.

Por óbvio, tais circunstâncias ocasionaram tristeza, angústia, sofrimento e sentimento de impotência à demandante, durante 14 (quatorze) anos, sem qualquer justifica ou impedimento plausível por parte do DETRAN/PA, sobretudo diante das evidências apresentadas acerca da clonagem em comento.

Considerando as particularidades do caso concreto, bem como os princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o
quantum
indenizatório deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo que possa reparar minimamente o dano extrapatrimonial suportado pela autora, diante da falha do DETRAN/PA em cumprir suas obrigações institucionais. Para corroborar tal conclusão, cito o seguinte precedente, que versa sobre situação semelhante à da autora:

“
APELAÇÃO CÍVEL. MOTOCICLETA COM PLACA CLONADA. TROCA DE PLACA E CANCELAMENTO DE MULTAS. DETRAN. LEGITIMIDADE PASSIVA. ÓRGÃO CENTRALIZADOR DA POLÍTICA DE TRÂNSITO NO ESTADO. DANO MORAL. QUANTUM REPARATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. Sentença de procedência que condenou o DETRAN a cancelar as multas e a pontuação na CNH do autor, além de pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação pelos danos morais. Legitimidade passiva do Detran que decorre do fato de ser o órgão centralizador da política de trânsito no Estado
. Inteligência do artigo 22, I e XIV, do Código de Trânsito Brasileiro. Jurisprudência remansosa desta Corte Estadual. Preliminar rejeitada. No mérito, o inconformismo recursal se restringe à ocorrência dos danos morais.
Acervo probatório a confirmar que o apelado comprovou é proprietário de uma moto, reside em Niterói e foi multado em Campo Grande na data em que estava na Cidade de São Luiz do Maranhão, além de ter registrado ocorrência policial acerca da clonagem da placa e ter submetido sua moto a exame pericial de adulteração de veículos, no qual foi constatado que a numeração do motor e do chassi (NIV) de seu veículo não possuem vestígios de adulteração. Por sua vez, as fotografias que instruem os autos confirmam as diferenças nas motocicletas, tais como design da traseira, posição da placa perto da lanterna (o que seria típico de moto de outro modelo e cilindrada), formato da lanterna, além da baixa qualidade da legibilidade das letras da placa na foto do auto de infração. Conduta ilícita do DETRAN, que não foi a clonagem, mas sim a indevida negativa de substituição da placa e de cancelamento das infrações, o que afasta a tese de fato de terceiro. Danos morais. Conduta dos agentes do Estado que frustrou a legítima expectativa do apelante, pois inviabilizou seu direito de regularizar a situação de seu veículo e de sua CNH. Imperioso o reconhecimento da ofensa a direito da personalidade decorrente do sentimento de frustração da legítima expectativa de poder circular livre e despreocupadamente com seu automóvel e sua CNH com os cadastros regularizados. Nexo causal entre a conduta dos agentes do Estado e o dano sofrido pelo administrado a impor o dever de indenizar. Quantum reparatório. Critérios de arbitramento equitativo pelo juiz. Método bifásico. Valorização do interesse jurídico lesado e das circunstâncias do caso concreto. Manutenção do valor do dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. DESPROVIMENTO DO RECURSO E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, A TÍTULO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00583828220178190002 201900112397, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 03/04/2019, QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 04/04/2019)”. (Grifo nosso).

No caso de indenização por danos morais, os juros e a correção monetária devem incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão recursal de afastar a cobrança de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório, em razão da impossibilidade de utilização do veículo, não pode ser acolhida em favor da autora, pois tal pedido não foi apresentado nas iniciais das ações ajuizadas, mas somente no recurso de apelação da demandante.

Conclui-se, portanto, que apenas o recurso da requerente deve ser parcialmente provido, para majorar o
quantum
indenizatório.

Diante do exposto, conheço dos recursos de apelação, nego provimento ao recurso interposto pelo DETRAN/PA e dou parcial provimento ao apelo da parte autora, apenas para fixar a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Considerando os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém-PA, 17 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/02/2025